Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO PRESERVADO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e sem contrariar os demais elementos de prova dos autos, ostenta relevo especial.
2. Assim, tendo a vítima, em ambas as fases, confirmado os fatos narrados na inicial, e tendo as versões sido amparada pelas versões dos policiais e pelo auto de apresentação e apreensão, inviável absolver os réus.
3. Considerando a ausência de critério legal e para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
4. Ainda que cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se acertado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.